Tribunal: TJDFT
Processo: 0703204-75.2024.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. PAGAMENTO EM ATRASO. RESOLUÇÃO N. 632/2014/ANATEL. PORTABILIDADE UNILATERAL NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em seu recurso, sustenta a autora que em nenhum momento a parte ré informou que a instabilidade da prestação do serviço ocorreu por inadimplência da recorrente, até porque houve atraso de poucos dias. Argumenta que mesmo diante da adimplência, o serviço não foi completamente restabelecido. Sustenta que realizou a abertura de diversos protocolos de atendimentos para resolução do problema, inclusive perante a Anatel, sem êxito. Assevera que a sentença não fundamentou acerca da suposta portabilidade de sua linha para outra operadora. Alega que a parte ré informou a impossibilidade de restabelecimento do serviço, pois não estava mais vinculada àquela linha telefônica. Defende que a instabilidade da prestação do serviço não foi pelo atraso no pagamento, mas sim pela portabilidade de sua linha telefônica, realizada unilateralmente pela recorrida. Requer o restabelecimento integral e imediato de sua linha telefônica, pois encontra-se adimplente e somente recebe chamadas e SMS de números vinculados à Operadora Vivo. Ainda, pleiteia a condenação por danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63586040). Desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente em razão dos documentos acostados aos autos que demonstram a sua hipossuficiência. Sem contrarrazões.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. Ônus da prova. O Código de Defesa do Consumidor faculta ao juiz a inversão do ônus da prova quando, a seu critério, “for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (art. 6o, VIII, do CDC). Essa faculdade não importa na derrogação da regra geral de que incumbe a quem alega o encargo de comprovar o fato constitutivo de seu direito, como expressa o art. 373 do CPC.
5. Ressalte-se que incontroverso o atraso no pagamento (faturas vencidas em 06.11.2023 e 07.12.2023 pagas em 29.12.2023 (ID 63586022 - Pág. 4); faturas vencidas em janeiro e fevereiro de 2024 pagas em 04.04.2024 (ID 63586027). Desse modo, conforme Resolução 632/2014 da Anatel (arts. 90 a 103), transcorrido o prazo e 15 (quinze) dias da notificação da existência do débito, o consumidor pode ter suspenso parcialmente o provimento do serviço. Transcorridos 30 (trinta) dias da suspensão parcial, poderá ser realizada a suspensão total do serviço, e após 30 (trinta) dias do corte, poderá ser rescindido o contrato de prestação de serviços.
6. Ainda, conforme o art. 100 da Resolução 632/2014/ANATEL, cabe à concessionária de telefonia/internet restabelecer os serviços interrompidos por falta de pagamento em até 24 horas após o efetivo pagamento. Contudo, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça preceitua que, apesar de indevidos, os bloqueios por curto período, com breve suspensão dos serviços, como no caso, não justificam a indenização por danos morais contra a concessionária de telefonia (Precedente: Acórdão 1816740 – 7a Turma Cível, Acórdão 1885917, Primeira Turma Recursal/TJDFT, Relatora RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Data de julgamento em 28/06/2024 e data da publicação em 12/07/2024).
7. Em relação à alegada portabilidade, a parte recorrente colaciona print em que há informação de desvinculação da parte ré da referida linha telefônica (ID 63585845 - Pág. 5), sendo a TIM a nova operadora da linha. Porém, conforme relatado pela própria parte autora em sua exordial, a operadora TIM informou-lhe que não está vinculada à linha e que não houve portabilidade para ela do contato da autora. A operadora Vivo argumentou que houve suspensão parcial dos serviços por atraso no pagamento referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2024, mas que atualmente o serviço está ativo (ID 63586020 - Pág. 6). Neste aspecto, não se vislumbra elementos probatórios a corroborarem a ocorrência da alegada portabilidade da linha telefônica da recorrente.
8. Ademais, não há comprovação pela parte autora da instabilidade do serviço após o regular pagamento, em evidente ofensa ao disposto no art. 373, inciso I, do CPC. Ao contrário, os documentos acostados aos autos, inclusive na exordial da parte autora, indicam que a inoperância do serviço ocorreu no período em que houve atraso no pagamento. Embora tenha a parte recorrente alegado a continuidade de instabilidade do serviço contratado, mesmo após a sua adimplência, não há qualquer prova neste sentido, o que lhe era possível produzir.
9. Por fim, para se imputar a responsabilidade de reparar o prejuízo decorrente de suposto dano moral, é necessária a demonstração concomitante dos requisitos do instituto: a ilicitude da ação, o dano decorrente do ato praticado e o nexo de causalidade entre a conduta do agente ofensor e o prejuízo suportado pela vítima. Ausente um desses requisitos, resta inviável o reconhecimento do pedido indenizatório.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas processuais, porém suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios pois ausentes as contrarrazões. .
11. Foi nomeado advogado dativo, pelo juízo de origem, para fins de apresentação do recurso inominado. O artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022 versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa, que tramita em sede de Juizado Especial, e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixados os honorários devidos ao advogado dativo da parte autora no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.